Tribunal: TJDFT
Processo: 0747807-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747807-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Liz Pinheiro Franco de Araujo Agravado: Fundação Cesgranrio D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liz Pinheiro Franco de Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0745923-96.2024.8.07.0001. Verifica-se que a peça de interposição do recurso (Id. 66007080) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que a agravante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não trouxe a exame as provas suficientes para demonstrar, de modo satisfatório, sua condição de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante junte aos presentes autos seu comprovante de renda, para a apreciação da alegada hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator